Tribunal: TJDFT
Processo: 0040336-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040336-52.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA MADALENA LUTZER DE SANTANA AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, SÉRGIO GABRIEL LUTZER, JONAS EZIQUEL LUTZER DESPACHO MARIA MADALENA LUTZER DE SANTANA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a matéria é de índole Constitucional, bem como que está prequestionada. Destaca que o acórdão impugnado divergiu de posicionamento recente da Suprema Corte quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018